Tribunal: STF
Processo: RE 150384
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-10-20
Data de publicação: 1992-10-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMPRESTIMO COMPULSORIO.
INCIDENCIA NA AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES. DECRETO-LEI N.
2.288/86. INCONSTITUCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDEBITO.
         Declarada a inconstitucionalidade das normas
instituidoras do emprestimo compulsorio incidente na aquisição de
automoveis (RE 121.336), surge para o contribuinte o direito a
repetição do indebito, independentemente do exercício financeiro
em que se deu o pagamento indevido.
         Recurso extraordinário conhecido e provido.